Tribunal: TRF3
Processo: 5016518-28.2018.4.03.0000
Classe: a pretexto de sanarem suposto vício (inexistente)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
67/151)

5016518-28.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso.

2. Inexiste o alegado erro material, estando correta a referência à decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 4122569). Tampouco há que se falar em diferença de amplitude entre as autorizações concedidas, vez que, em ambos os casos (ID 81734098 e 4122569), decidiu-se por autorizar apenas o funcionamento da empresa no tocante a conservação e reparação de seus veículos.

3. As razões veiculadas nestes embargos, a pretexto de sanarem suposto vício (inexistente) no julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum e a mera pretensão ao reexame da matéria, o que é impróprio na via recursal dos embargos de declaração (EDcl. No REsp. 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

4. Diante da ausência de qualquer vício na decisão vergastada, imperioso concluir pela manifesta improcedência deste recurso. Sim, pois "revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).

5. Embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016518-28.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: SOCAL S/A MINERACAO E INTERCAMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROGER DANIEL VERSIEUX - MS14106-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016518-28.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: SOCAL S/A MINERACAO E INTERCAMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROGER DANIEL VERSIEUX - MS14106-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de acórdão proferido pela Egrégia Sexta Turma desta Corte Federal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por SOCAL S/A MINERAÇÃO E INTERCÂMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL (ID 81734098).

É a ementa do referido julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTOS DANOS AMBIENTAIS. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU, EM PARTE, A TUTELA RECURSAL INVOCADA (ID 4122869). RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Mantida a decisão objeto do ID 4122869 quando foi deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, restando autorizado apenas o funcionamento da empresa no tocante a conservação e reparação de veículos - atividades que a empresa afirma serem as únicas que desempenha no local - sem novas intervenções no meio ambiente, mantidas as astreintes para o caso de descumprimento.

2. Com relação a notícias trazidas pelo MPF no sentido de que a agravante já teria descumprido os termos da antecipação de tutela posta no ID 4122869, o efetivo descumprimento deverá ser tratado em 1a Instância - com eventual aplicação da sanção nos limites estabelecidos no ID 4122869 - porque é o Juízo de origem quem tem condições materiais de apuração do fato e ainda para que se resguarde o duplo grau de jurisdição.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Aduz o embargante que o r. acórdão padece de erro material ao fazer referência à decisão de ID 4122869, vez que há uma diferença de amplitude entre as autorizações concedidas à agravante nas aludidas decisões. Afirma que, “diante da delimitação imposta pelo acórdão ora embargado no tocante às atividades para as quais a Ré teve seu funcionamento permitido (apenas conservação e reparação de veículos) –, não se pode dizer que está mantido ‘o quanto decidido no ID 4122869’” (ID 85017290).

Manifestação da parte contrária (ID 88076198).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016518-28.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: SOCAL S/A MINERACAO E INTERCAMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROGER DANIEL VERSIEUX - MS14106-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, o que não ocorre no presente caso.

Inexiste o alegado erro material, estando correta a referência à decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 4122569).

Tampouco há que se falar em diferença de amplitude entre as autorizações concedidas, vez que, em ambos os casos (ID 81734098 e 4122569), decidiu-se por autorizar apenas o funcionamento da empresa no tocante a conservação e reparação de seus veículos.

Ainda que assim não o fosse, é certo que o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID 81734098), ora embargado, substitui a decisão que, anteriormente, havia apreciado apenas o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 41212569), não havendo que se falar em risco de “interpretação equivocada”.

O julgado embargado, portanto, tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do art. 1022 do CPC/15 - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

As razões veiculadas nestes embargos, a pretexto de sanarem suposto vício (inexistente) no julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum e a mera pretensão ao reexame da matéria, o que é impróprio na via recursal dos embargos de declaração (STJ, EDcl no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

Ou seja, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

E diante da ausência de qualquer vício na decisão vergastada, imperioso concluir pela manifesta improcedência deste recurso. Sim, pois "revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (STJ, EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso.

2. Inexiste o alegado erro material, estando correta a referência à decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 4122569). Tampouco há que se falar em diferença de amplitude entre as autorizações concedidas, vez que, em ambos os casos (ID 81734098 e 4122569), decidiu-se por autorizar apenas o funcionamento da empresa no tocante a conservação e reparação de seus veículos.

3. As razões veiculadas nestes embargos, a pretexto de sanarem suposto vício (inexistente) no julgado, demonstram, na verdade, o inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum e a mera pretensão ao reexame da matéria, o que é impróprio na via recursal dos embargos de declaração (EDcl. No REsp. 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

4. Diante da ausência de qualquer vício na decisão vergastada, imperioso concluir pela manifesta improcedência deste recurso. Sim, pois "revelam-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração quando ausentes do aresto impugnado os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (EDcl no REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 29/06/2016).

5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.